Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. “BLOQUEIO DE IMÓVEL”. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NÃO CONFIGURADO. ALCANCE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VAQUEZA DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade de deferimento da tutela de urgência de "bloqueio do imóvel" diante da ausência da especificação de seu alcance e do interesse processual da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da ilegitimidade passiva não foi apreciada pela instância de origem, não podendo ser analisado no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar em contrarrazões não conhecida.
4. O art.322, § 2o do CPC determina que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4.1. Considerando que a medida de "bloqueio do imóvel" foi pleiteada sem qualquer especificação de seu alcance e que os membros da associação agravante já são proprietários da totalidade do bem litigioso, o que reforça a ausência de interesse processual da medida indagada, inviável o deferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1992537 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, Acórdão no 1983340 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, Acórdão no 1933782 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D ́Assunção